Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-67.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000473-67.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUVENAL BATISTA DE SOUZA - CPF: 178.184.511-53 (EMBARGANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR - CPF: 060.626.181-86 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
JUVENAL BATISTA DE SOUZA e outro

EMBARGADO(S):
JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Juvenal Batista de Souza e outro contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, decotando da condenação por danos materiais os valores relacionados ao reparo de motocicleta, mantendo-se, no mais, a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição por reconhecer o direito à indenização por danos materiais sem a apresentação de prova documental de pagamento, e se há omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia, com fundamentação clara, lógica e coerente, não havendo contradição entre os fatos e a conclusão adotada.

4. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame da valoração da prova constante dos autos.

5. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos
aclaratórios
, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos devem ser rejeitados.

7. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, diante da utilização legítima do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contradição ou omissão no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração. 2. O prequestionamento de dispositivos legais exige a demonstração concreta dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabível sua utilização para simples reexame do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por
JUVENAL BATISTA DE SOUZA e outro

contra o acórdão em ID nº
298132367
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, para fim de decotar da condenação por danos materiais os valores relativos ao reparo da motocicleta, no importe de R$ 65.176,68 (sessenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em razão dos elementos constantes dos autos, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

A s parte s embargante s assevera m
que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição, uma vez que sua conclusão desconsidera fatos incontroversos apurados após a instrução processual, notadamente a ausência de comprovação, por parte do Apelante, de que efetivamente arcou com os custos relativos aos danos materiais objeto da condenação parcial imposta à seguradora embargante.

Alega
m
que a condenação foi fundamentada exclusivamente em documentos desprovidos de força probatória idônea — tais como orçamentos e declarações unilaterais —, sem a juntada de notas fiscais ou recibos que comprovassem o efetivo desembolso financeiro. Dessa forma, sustenta que não há respaldo jurídico para o reconhecimento da legitimidade ativa sem a correspondente demonstração do interesse de agir, especialmente porque o valor indenizável, no âmbito do contrato de seguro, depende da efetiva ocorrência e comprovação do dano indenizável.

Sustenta
m
ainda contradição no que tange à aplicação da teoria da asserção para afastar a alegada ilegitimidade ativa.

Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 4º, 6º e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 422, 757, 759, 760 e 884 do Código Civil, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
302808389
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
JUVENAL BATISTA DE SOUZA e outro

EMBARGADO(S):
JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de declaração opostos por
JUVENAL BATISTA DE SOUZA e outro

contra o acórdão em ID nº
298132367
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para fim de decotar da condenação por danos materiais os valores relativos ao reparo da motocicleta, no importe de R$ 65.176,68 (sessenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em razão dos elementos constantes dos autos, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): JUVENAL BATISTA DE SOUZA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

APELADO(S): JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as partes apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 938,81 (novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), correspondente aos gastos com medicamentos, e de R$ 65.176,68 (sessenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente às despesas com o conserto da motocicleta, marca/modelo BMW S1000 RR. Além disso, foram também condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido às 21 horas do dia 10 de agosto de 2016, na Rua Senador
Metelo
.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Da ilegitimidade ativa
ad causam
.

No que tange à controvérsia suscitada nos autos acerca da legitimidade ativa do autor para pleitear, em juízo, indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta que, embora utilizada pelo demandante, encontra-se formalmente registrada em nome de terceiro, impõe-se a análise da questão à luz da teoria da asserção.

Com efeito, a teoria da asserção estabelece que os requisitos processuais relativos à legitimidade das partes e ao interesse de agir devem ser aferidos com base nas alegações constantes da petição inicial, abstraindo-se do exame do mérito ou da procedência das pretensões deduzidas.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), o que impede o acolhimento da insurgência relacionada à legitimidade ativa do autor da ação de exibição de documentos.

3. Agravo interno a que se nega provimento".

(
AgInt
no
AREsp
n. 520.790/PB, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 3/11/2022) (
g.n
.)

Desse modo, considerando que o requerente, segundo afirma em sua exordial, conduzia a motocicleta no momento do acidente, suportando os danos decorrentes do acidente, a ele reconhece legitimidade
ad causam
para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento pelos danos que efetivamente suportou.

Por tais razões
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

1.2. Da Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A alegação de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante, não encontra amparo na moldura fático-processual dos autos.

Verifica-se que o juízo a quo assegurou às partes a devida oportunidade de manifestação, tendo estas apresentado documentos e formulado seus argumentos.

Ao analisar os autos, concluo que a preliminar não merece acolhimento. Isso porque, conforme se observa, os elementos probatórios já colacionados pelas partes mostram-se suficientes, a meu ver, para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de realização de audiência instrutória, conforme requerido.

Ademais, em análise detida da contestação apresentada pela parte requerida, verifica-se que a própria seguradora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 291873438 – p. 27), pedido reiterado por meio de chamamento do feito à ordem (ID 291873470 – p. 5).

A suposta nulidade foi arguida apenas em sede recursal, conduta que não pode ser acolhida, porquanto é ônus da parte argui-la na primeira oportunidade em que se manifeste nos autos, conforme preconiza o ordenamento jurídico, que veda a denominada "nulidade de algibeira", justamente por se tratar de comportamento contrário aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO.

O ordenamento jurídico, pautado na boa-fé e na lealdade processual, não admite a denominada "nulidade de algibeira", de modo que eventual nulidade existente deve ser arguida pela parte na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
Evidenciado que a parte procede de modo temerário em ato do processo, cabível se revela a condenação em litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11080754520248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024) [grifo nosso]

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelante JUVENAL BATISTA DE SOUZA.

2.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta, preliminarmente, a parte apelante que a sentença proferida não oportunizou a designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco viabilizou a produção das provas requeridas, para analisar:

“Se o teor alcoólico de 0,21mg/L poderia, de fato, comprometer a capacidade psicomotora do Apelante;

Se houve, de fato, conduta culposa apta a ensejar o acidente;

A real dinâmica da colisão.”

Dessa forma, alega ter havido cerceamento de defesa, razão pela qual requer a declaração de nulidade da sentença, a fim de que lhe seja assegurada a produção probatória pleiteada.

Pois bem.

O conjunto documental produzido revela-se suficientemente robusto para o convencimento do juízo e compreende boletim de ocorrência, laudos médicos, orçamentos de conserto da motocicleta, notas fiscais de medicamentos e documentos de identificação dos envolvidos.

Desse modo, conforme alinhavado no tópico 1.2.,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3. Pedidos realizados pela parte apelante JUVENAL BATISTA DE SOUZA.

3.1. Ausência de prova da culpa exclusiva do apelante.

A controvérsia submetida à apreciação judicial reside, precipuamente, na análise da dinâmica do acidente de trânsito ocorrido entre os veículos conduzidos pelas partes. O autor alega que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento quando o réu, ao tentar realizar conversão à esquerda, adentrou indevidamente sua trajetória, ocasionando colisão frontal.

Do outro lado, o réu afirma que sinalizou previamente a conversão e que outro veículo, no sentido oposto, teria interrompido sua marcha para permitir a manobra, atribuindo a responsabilidade pelo acidente à velocidade supostamente elevada do autor, que conduzia motocicleta de elevada cilindrada.

Pois bem.

É cediço que o condutor que pretenda realizar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem oferecer risco aos demais usuários da via que o seguem, precedem ou cruzam com sua trajetória, levando em consideração sua posição, direção e velocidade (art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro). Aquele que realiza conversão para via lateral sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo e causando-lhe danos, é considerado responsável pelo acidente.

Semelhantemente, se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COLISÃO LATERAL – CONVERSÃO À ESQUERDA - É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; - Nos termos do artigo 34 do CTB "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade." - Quem muda de faixa sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP 10042463320148260066 SP 1004246-33 .2014.8.26.0066, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 07/03/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2018)

Cumpre trazer à colação a narrativa constante do boletim de ocorrência lavrado pelo CIOSP/COPOM (ID 291873354).

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP, A EQUIPE TANGO I COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES SILVANE AVILA E ODINEI STOLARSKI SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO ONDE PÔDE CONSTATAR O ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEICULO PICAP OCICLETA; A EQUIPE MILITAR CABO J. SANTOS SARG. MARTINHO E SARG. EDSON MANTINHAM APOIO NO LOCAL E
A CENA DO ACIDENTE ENCONTRAVASE PRESERVADA; DE ACORDO COM OS INDÍCIOS PRESENTES NO LOCAL BEM COMO INFORMAÇÖES DOS CONDUTORES, CORROBORAM QUE AMBOS VEÍCULOS TRAFEGAVAM PELA AVENIDA SENADOR METELO E SENTIDOS OPOSTOS, SENDO QUE V 1 SEGUIA SENTIDO BAIRRO CENTRO E V 2 CENTRO BAIRRO, QUANDO V 2 PROCEDE A CONVERSÃO A SUA ESQUERDA BUSCANDO A RUA DAS ESTAÇÕES VINDO A INTERCEPTA V 1 QUE SEGUIA CORRETAMENTE EM FAIXA PRÓPRIA DE CIRCULAÇÃO; DECORRENTE DA COLISÃO O CONDUTOR DE V 1 JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR SOFREU QUEDA DO VEICULO APRESENTANDO FERIMENTOS
, FORA SOCORRIDO PELO SAMU AO HPSM CAPITAL EM ESTADO GRAVE, ENCONTRANDOSE SOB ATENDIMENTO MÉDICO;
INFORMAMOS AINDA QUE, O CONDUTOR DE V 2 JOVENAL BATISTA DE SOUZA FORA CONVIDADO A REALIZAR O ETILÔMETRO NO LOCAL E CONFORME CONSENTIDO, FOI PROCEDIDO O TESTE DE ALCOOLEMIA DELETRAN N° 0206 TENDO RESULTADO 0,21 MG/L; EM VISTA DO TEOR APRESENTADO, FORAM TOMADAS AS DEVIDAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS VINCULADAS
; (
g.n
.)

Desse modo, evidencia-se nos autos que a responsabilidade pelo ocorrido recai sobre o condutor apelante, uma vez que, conforme demonstrado, deixou de observar o dever de cuidado exigido na condução do veículo.

Ademais, destaca-se como elemento probatório de elevada relevância o teste do etilômetro realizado logo após o acidente, o qual acusou a presença de 0,21 mg/L de álcool no ar alveolar expirado pelo condutor, ora recorrente. Tal concentração configura infração gravíssima, nos termos da Tabela de Valores Referenciais para o Etilômetro, instituída pela Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, em conjugação com o art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 6º A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

I –
exame
de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;

II –
teste
de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I;

III – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º.

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Nessa esteira, a ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, somada à condução sob o efeito de álcool, impõe o reconhecimento da responsabilidade do réu pelo evento danoso, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil.

Assim cabia ao apelante fazer prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tenho que
deve
rejeitada a pretensão recursal, devendo ser confirmada a responsabilidade civil diante dos fatos registrados nos autos.

3.2. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pleito de afastamento da condenação em danos morais, é importante salientar que na hipótese de acidente de trânsito que causou sérias lesões ao condutor (rotura dos ligamentos do joelho e queimaduras na perna – Ids. 291873360 e 291873362), necessitando de cirurgia para reconstrução dos ligamentos, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Portanto, comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente (art. 186 do Código Civil), impõe-se o dever de indenizar.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que as lesões físicas e materiais, são capazes de ensejar abalo moral, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 05 de novembro de 2021, no qual colidiram uma motocicleta, conduzida pelo autor, e uma caminhonete, conduzida por preposto da primeira requerida, em cruzamento urbano. O juízo de origem acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima, com base em laudo pericial que apontou excesso de velocidade do motociclista. A parte autora recorre, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia da POLITEC e sustentando que a conduta imprudente do condutor da ré foi a causa primária do acidente, pleiteando a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade exclusiva ou, subsidiariamente, da culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial pela POLITEC; (
ii
) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente das partes na dinâmica do acidente; (
iii
) determinar se é devida indenização por danos materiais e morais em virtude do acidente, bem como a responsabilidade proporcional de cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial pela POLITEC não configura cerceamento de defesa, considerando que a atuação do órgão é restrita à persecução penal e que o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial judicial e os depoimentos colhidos, se mostrou suficiente para o convencimento do juízo, conforme autorizado pelos
arts
. 370 e 371 do CPC.

4. O exame das provas revela que ambos os condutores contribuíram para o acidente: o autor trafegava com excesso de velocidade (71,35 km/h em via cujo limite era 40 km/h), fato determinante para a gravidade do evento; contudo, o preposto da ré adentrou via preferencial sem a devida cautela, sendo essa conduta a causa primária do acidente.

5. Reconhecida a culpa concorrente, aplica-se o art. 945 do Código Civil para limitar a responsabilidade das partes, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade de suas condutas.

6. Restaram comprovados os danos materiais decorrentes das despesas médicas e hospitalares suportadas pelo autor, razão pela qual se impõe a condenação das rés ao pagamento de indenização, limitada à proporção de 50% de sua responsabilidade.

7. O acidente causou danos morais evidentes ao autor, em virtude das lesões físicas e suas consequências permanentes, o que justifica a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00, dos quais 50% deverão ser suportados pela parte ré, de acordo com o grau de sua responsabilidade.

8. Diante do provimento parcial do recurso, inverte-se a sucumbência, cabendo à parte ré arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação correspondente, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade da sucumbência do autor em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o convencimento.

2. A culpa concorrente em acidente de trânsito impõe a aplicação do art. 945 do Código Civil, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade das condutas das partes envolvidas.

3. São devidos danos materiais e morais quando comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e os prejuízos experimentados pela vítima, devendo a reparação ser proporcional à responsabilidade de cada parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 12 e 945; CPC,
arts
. 370, 371, 86 e 98, § 3º; CTB,
arts
. 28, 29, III, e 218.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14/03/2022,
DJe
18/03/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1615346/SE, Quarta Turma, j. 09/08/2022,
DJe
19/08/2022.

(N.U 1012117-86.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (grifo nosso).

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

3.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo como razoável a quantia de R
$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fixada pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais sofridos pelo demandante, por atender ao binômio jurídico da reparação do dano experimentado e do efeito pedagógico a ser imposto às partes apelantes, sem descurar das condições pessoais e financeiras dos litigantes.

3.4. Da inexistência de danos materiais.

No que tange ao pleito de afastamento da condenação em danos materiais, entendo que merece parcial acolhimento a tese recursal.

Isso porque, a pretensão do autor da demanda, concernente ao ressarcimento de danos materiais ocorridos na motocicleta, está assentada exclusivamente em orçamentos unilaterais acostados aos autos, é de rigor destacar que tais documentos, embora possam compor o acervo probatório, não possuem, por si sós, aptidão para sustentar o juízo de condenação, na ausência de elementos adicionais de natureza probatória que demonstrem, de maneira inequívoca, a efetiva ocorrência do desembolso alegado, sua necessidade e pertinência com os danos decorrentes do sinistro, sobretudo no caso dos autos em que o apelado não é o proprietário da motocicleta, conforme documento carreado aos autos em ID 291873353.

Outrossim, não há nos autos fotos da motocicleta que conjuguem com os orçamentos juntados pelo requerente, inviabilizando o conhecimento da extensão dos danos, consoante art. 944 do Código Civil.

Não basta a apresentação de orçamentos para a comprovação dos danos materiais. É necessário que haja prova do efetivo desembolso, conforme ocorreu com as despesas com medicamentos (ID. 291873366).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA
VITIMA
NÃO COMPROVAÇÃO - LESÕES LEVES - DANO MORAL - REQUISITOS CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público de transporte coletivo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, razão pela qual demonstrado o dano e o nexo de causalidade entre o fato danoso e a ação, bem como ausente qualquer prova da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, surge para a permissionária o dever de indenizar - Se a vítima sofre lesão, ainda que leve, provocada pelo acidente de trânsito, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais -
Para que haja o ressarcimento dos danos materiais, imprescindível a comprovação cabal dos gastos e sua exata extensão
- Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do Código Civil).

(TJ-MG - AC: 10105120355653001 Governador Valadares, Relator.: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017) (
g.n
.)

Portanto, na hipótese vertente, não havendo nos autos comprovantes idôneos que demonstrem o efetivo pagamento das despesas orçadas para o conserto da motocicleta, impõe-se o afastamento da condenação relativa aos danos materiais correspondentes ao reparo do referido veículo (R$ 65.716,68), mantendo-se, contudo, a condenação quanto ao desembolso com medicamentos (R$ 938,81).

4. Das razões recursais da parte apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

4.1. Da excludente de responsabilidade de cobertura securitária – Segurado dirigia sob a influência de álcool.

No tocante à responsabilidade da seguradora, discute-se a aplicação de cláusula contratual de exclusão de cobertura em caso de acidente ocasionado por condutor sob influência de álcool.

Pois bem.

Embora haja previsão contratual de exclusão da responsabilidade da seguradora nos casos em que o segurado provoque acidente de trânsito sob influência de álcool, é cediço que, para que a seguradora possa eximir-se da obrigação de cobertura securitária, é indispensável a comprovação de que a embriaguez foi causa determinante do sinistro.

Isso porque, a embriaguez do segurado, por si só, não exime a seguradora do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado E. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SEGURO .
EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA
GERAL .
ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N .
83 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO .
DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
) .
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula
n .
83 do STJ).
4. Conforme entendimento do STJ, se a embriaguez do segurado for
causa
determinante do sinistro, ele deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco contratado.

5 .
A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa .
6. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ.
7 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2349661 SP 2023/0126682-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024) (
g.n
.)

O referido entendimento está consolidado na Súmula n. 620 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Desse modo, é necessário comprovar que a embriaguez constituiu fator decisivo para a ocorrência do sinistro, a fim de que a cobertura securitária possa ser afastada — ônus do qual não se desincumbiu a seguradora apelante. Deve, portanto, ser rejeitada a referida pretensão recursal.

4.2. Da ausência de provas dos danos materiais – Mera apresentação de orçamentos.

No que se refere a tal tese recursal, em razão da semelhança temática, registro que a matéria já foi analisada no tópico 3.4, ocasião em que foi dado parcial provimento à referida pretensão.

Conclusão

Com essas considerações, conheço dos recursos de
JUVENAL BATISTA DE SOUZA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
fim de decotar da condenação por danos materiais os valores relativos ao reparo da motocicleta, no importe de R$ 65.176,68 (sessenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em razão dos elementos constantes dos autos, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em desfavor das apelantes, uma vez que tal majoração está condicionada ao desprovimento ou ao não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando a apelação é provida, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.”

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a
s
parte
s
embargante
s
advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025